Tribunal: TJSP
Processo: 2187549-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória cumulada com repetição de indébito – TUSD e TUST – Decisão que indeferiu a antecipação de tutela pleiteada na inicial, voltada à exclusão das Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão e Distribuição (TUST e TUSD) da base de cálculo do ICMS – Admissibilidade – Precedente do Superior Tribunal de Justiça – Pretensão de emissão de duas faturas (uma com o

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória cumulada com repetição de indébito – TUSD e TUST – Decisão que indeferiu a antecipação de tutela pleiteada na inicial, voltada à exclusão das Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão e Distribuição (TUST e TUSD) da base de cálculo do ICMS – Admissibilidade – Precedente do Superior Tribunal de Justiça – Pretensão de emissão de duas faturas (uma com o destaque do ICMS e outra com a exclusão do referido imposto para que seja autorizado o depósito judicial do valor correspondente ao ICMS exigido nas faturas de energia elétrica para suspender a exigibilidade do ICMS) que deve ser indeferido – Precedentes em casos análogos – Provimento em parte do recurso.